Tribunal: TJSP
Processo: 1002892-58.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES E NA COLUNA - LIAME OCUPACIONAL NÃO DEMONSTRADO - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"A constatação do prejuízo funcional não gera direito ao benefício acidentário se o nexo causal laboral da moléstia reclamada não vem devidamente comprovado no substrato fático e probatório dos autos".

ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS - PRETENSÃO DE SE

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES E NA COLUNA - LIAME OCUPACIONAL NÃO DEMONSTRADO - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"A constatação do prejuízo funcional não gera direito ao benefício acidentário se o nexo causal laboral da moléstia reclamada não vem devidamente comprovado no substrato fático e probatório dos autos".

ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS - PRETENSÃO DE SE RESSARCIR DO VALOR PAGO - INADMISSIBILIDADE.
"Cabendo ao INSS o pagamento dos honorários periciais para a efetiva produção da prova por força da previsão do § 2o do artigo 8o da Lei 8.620/93, deve, ao final, arcar com tal despesa, não se cogitando de ressarcimento seja pelo autor, que possui isenção legal por força de lei, seja pelo Estado que sequer participou da lide".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002892-58.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante/apelado
RAONY
ASSUNÇÃO
MONTESANTI,
é
apelado/apelante
INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002892-58.2018.8.26.0348
Voto no 35.774
Apelação Cível no 1002892-58.2018.8.26.0348 - Voto no 35.774
Fls. 2
Comarca:
MAUÁ - 5a VARA CÍVEL

(Proc. 1002892-58.2018.8.26.0348)
Apt/Apds:
RAONY ASSUNÇÃO MONTESANTI; INSS
ACIDENTÁRIA
-
LESÕES
NOS
MEMBROS
SUPERIORES
E
NA
COLUNA
-
LIAME
OCUPACIONAL
NÃO
DEMONSTRADO
-
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
“A constatação do prejuízo funcional não gera direito
ao benefício acidentário se o nexo causal laboral da
moléstia reclamada não vem devidamente comprovado
no substrato fático e probatório dos autos”.
ACIDENTÁRIA
-
HONORÁRIOS
PERICIAIS
ANTECIPADOS PELO INSS - PRETENSÃO DE SE
RESSARCIR
DO
VALOR
PAGO
-
INADMISSIBILIDADE.
“Cabendo ao INSS o pagamento dos honorários
periciais para a efetiva produção da prova por força da
previsão do § 2o do artigo 8o da Lei 8.620/93, deve, ao
final, arcar com tal despesa, não se cogitando de
ressarcimento seja pelo autor, que possui isenção legal
por força de lei, seja pelo Estado que sequer participou
da lide”.
Apelações desprovidas.
Trata-se de ação acidentária movida por Raony Assunção
Montesanti de Melo contra o INSS alegando, em síntese, que devido às
condições agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de
suas funções na empresa que menciona, tornou-se portador de lesões
nos membros superiores e na coluna, males esse que reduziram a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002892-58.2018.8.26.0348
Voto no 35.774
Apelação Cível no 1002892-58.2018.8.26.0348 - Voto no 35.774
Fls. 3
capacidade profissional. Postula a concessão de benefício acidentário.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 155/163).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido
inicial e isentou o autor dos ônus da sucumbência (páginas 223/229,
com embargos de declaração rejeitados nas páginas 248/249).
Inconformadas, apelam ambas as partes.
O autor arguindo, de início, cerceamento do direito de
produção de provas. Pede a anulação do julgado, com consequente
reabertura da fase instrutória para realização de nova perícia médica. No
mérito, insiste, em suma, na alegação de que é portador de lesões de
origem ocupacional que efetivamente repercutem na sua capacidade
laboral, de modo que faz jus ao benefício acidentário pleiteado (páginas
239/244).
O INSS, por sua vez, pleiteia a restituição do valor
adiantado a título de salários periciais sob a alegação de que, dada a
improcedência da demanda, não lhe cabe o pagamento de tal verba
(página 258).
Somente o INSS apresentou contrarrazões (página 260).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002892-58.2018.8.26.0348
Voto no 35.774
Apelação Cível no 1002892-58.2018.8.26.0348 - Voto no 35.774
Fls. 4
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
1) Da apelação do autor
A despeito de toda a irresignação manifestada nas razões
ofertadas quanto à produção de provas, não vejo configurado o alegado
cerceamento a implicar nulidade a se considerar.
Vê-se que a avaliação médica foi elaborada de forma
completa e traz fundamentação clara e suficiente para ensejar o deslinde
da demanda, não se vislumbrando em seu conteúdo nenhum motivo, ou
dúvida, capaz de justificar qualquer diligência, ou renovação da perícia.
Ademais, o resultado desfavorável à parte evidentemente
não constitui, por si só, razão suficiente a justificar a desconsideração
do laudo que, a propósito, foi produzido por médico de confiança do
Juízo.
No mais, tenho que a improcedência do pleito é mesmo a
medida a se impor.
Com efeito, objetivou o autor na presente ação a concessão
de benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002892-58.2018.8.26.0348
Voto no 35.774
Apelação Cível no 1002892-58.2018.8.26.0348 - Voto no 35.774
Fls. 5
capacidade de trabalho em decorrência de lesões nos membros
superiores e na coluna, cuja causa de eclosão, segundo alega, está
relacionada com as condições inóspitas às quais se sujeitou no
desempenho de sua atividade profissional.
Não obstante, da análise dos elementos constantes nos
autos o que se infere é que, embora a perícia médica tenha apurado a
existência de déficit funcional parcial e permanente em razão de
tendinopatia que acomete os componentes do manguito rotador, em
ambos os ombros, e espondilodiscoartrose, em coluna lombar (ver
inteiro teor do laudo de páginas 155/163), o liame ocupacional das
lesões foi categoricamente afastado tecnicamente.
Assentou o Perito Judicial que na vistoria do ambiente
laboral não foram constatados fatores agressivos e de risco que
pudessem desencadear e/ou agravar as lesões reclamadas, assentnado
que os movimentos posturais adotados pelo autor na execução das
tarefas foram considerados como de “baixo risco biomecânico” (ver
páginas 158/160).
Tampouco se vislumbra no conjunto fático e probatório dos
autos elemento técnico capaz de demonstrar eventual desacerto da
conclusão exarada pelo laudo médico quanto à desconsideração da
atuação do trabalho como fator desencadeante das lesões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002892-58.2018.8.26.0348
Voto no 35.774
Apelação Cível no 1002892-58.2018.8.26.0348 - Voto no 35.774
Fls. 6
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante,
diante da não comprovação do imprescindível liame entre as lesões
constatadas e o trabalho desempenhado, descabe na espécie a concessão
de benefício acidentário.
2) Da apelação do INSS.
Sem razão na pretensão deduzida (se eximir do pagamento
dos honorários periciais).
É inequívoca a obrigação do INSS de efetuar o pagamento
dos honorários periciais de forma antecipada nas demandas
acidentárias, por força da expressa previsão legal inserta no parágrafo 2o
do artigo 8o da Lei 8.620/93.
Logo, se há legislação impondo ao INSS o dever de
antecipar os honorários periciais nas demandas acidentárias, entendo
que também deve arcar em definitivo com tal valor, seja porque não se
poderia impô-lo ao autor, que possui isenção legal das custas
processuais, seja porque o Estado de São Paulo não poderia ser
condenado em ação da qual não participou a qualquer título.
Em síntese, mantenho a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002892-58.2018.8.26.0348
Voto no 35.774
Apelação Cível no 1002892-58.2018.8.26.0348 - Voto no 35.774
Fls. 7
apelações nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator